Tribunal: TJDFT
Processo: 0003420-75.2018.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE ADOÇÃO DIRETA. FORMAÇÃO DE LAÇOS DE AFINIDADE E AFETIVIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS DO ART. 166, § 2o, DO ECA. FINALIDADE ATINGIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A adoção direta é possível quando o pedido é formulado por quem detém a guarda legal de criança maior de 3 (três) anos de idade, se o lapso de tempo de convivência comprovar a fixação de laços de afinidade e afetividade, segundo os termos do art. 50, § 13, do ECA .

2. É dever do Estado adotar a solução que melhor resguarde os interesses da criança, os quais suplantam quaisquer outros juridicamente tutelados, por se tratar de pessoa em desenvolvimento que exige proteção integral.
3. Não subsistem razões para declarar a nulidade da r. sentença, por não cumprimento do art. 166 e §§ do ECA, sobretudo quando há plena adaptação da criança ao lar dos adotantes e fortes laços de afinidade e afetividade entre eles, com os quais convive há mais de 7 (sete) anos.
4. Recurso desprovido.